Tribunal: TJBA
Processo: 0002038-90.2006.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002038-90.2006.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA Advogado(s): PEDRO RISERIO DA SILVA APELADO: BRASTEX S/A Advogado(s):EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA, CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS, RODRIGO NOBREGA FARIAS, JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE IMPERIOSA. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, ao julgar Apelação Cível, negou provimento ao pleito de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, mantendo a improcedência do pedido inicial, mas afastando a condenação por litigância de má-fé. A controvérsia recursal principal reside na nulidade da sentença de primeiro grau que se fundamentou exclusivamente em um suposto acordo extrajudicial, cuja assinatura atribuída ao autor foi por este expressamente impugnada por falsidade, sem que fosse oportunizada a produção da prova pericial grafotécnica indispensável para dirimir a questão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão jurídica em discussão consiste em definir se a ausência de produção de prova pericial grafotécnica, diante da veemente impugnação da autenticidade da assinatura aposta em documento particular que serviu de base para o julgamento do mérito da lide, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide, com fundamento em documento particular cuja autenticidade da assinatura é objeto de controvérsia e foi expressamente impugnada pela parte contra quem foi produzido, sem a realização da prova pericial grafotécnica necessária para dirimir a questão fática, configura manifesto cerceamento de defesa. Tal proceder viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e o devido processo legal. Nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade, incumbindo o ônus da prova à parte que o produziu e o apresentou em juízo. No caso concreto, tendo o autor/embargante arguido a falsidade da assinatura aposta no acordo, cabia exclusivamente à ré/embargada, que juntou o documento aos autos, comprovar sua veracidade. A sentença de primeiro grau, ao ignorar a impugnação e o ônus probatório da Ré, julgou o mérito da causa com base em documento questionado, o que se revela insustentável. A prova pericial grafotécnica revela-se como o meio idôneo e indispensável para a solução da controvérsia fática, sendo nula a sentença que, ignorando a impugnação e o requerimento de prova, julga o mérito da causa com base no documento questionado. A preclusão lógica, invocada para justificar o julgamento antecipado, não se aplica quando a prova é essencial para a formação do convencimento judicial sobre um fato controvertido que é a base da decisão de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes. Tese(s) de julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento da lide com base em documento particular cuja assinatura foi impugnada pela parte contra quem foi produzido, sem a realização de prova pericial grafotécnica para aferir sua autenticidade. 2. O ônus de comprovar a autenticidade de assinatura aposta em documento particular, quando impugnada, recai sobre a parte que o apresentou em juízo, conforme inteligência do art. 429, II, do Código de Processo Civil. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV. Código de Processo Civil, arts. 429, II, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1313866 MG 2012/0051059-2. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0002038-90.2006.8.05.0088, em que figuram como Embargante LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA e como Embargada BRASTEX S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, para DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e, por conseguinte, anular a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07